Tribunal: TJSP
Processo: 2282819-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRIORIDADE ESPECIAL NA TRAMITAÇÃO – ESTATUTO DO IDOSO – LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO QUE NÃO AFASTA A PRERROGATIVA LEGAL – INDEFERIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000516409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2282819-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
DEISE FORESTI RIBEIRO, ALEXANDRINA SILVEIRA FRANCO, ANA
LUIZA DE BARROS COSTA, ANTÔNIO LOZANO, DAISY APPARECIDA
GIUBBINA CRUZ, DIVALDETE EMILIA RAMOS MAROLATO, DULCE
TEREZINHA GONÇALVES PEREIRA DOS SANTOS, DURVAL ANTONIO
FIORELLI, EDDA MARIZA MARSON, EDNA BENFATTI DA COSTA, ENY
MARTINS QUERCIA, HILDA ALGODOAL DE MELLO, ILSE ANTONIA
AYRES DE CAMARGO, JURACI DE CASTILHO RIBEIRO, LAURA VIEIRA
DA CONCEIÇÃO, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, MARIA DA
CONCEIÇÃO ANTUNES LOPES, MARIA DE LOURDES RODRIGUES
TACCHINI, MARIA DEVANIS BALLURA, MARIA JOANA DE ARAUJO
ESTEVES, MARIA LUCIA GALVÃO DE FRANÇA BORGES, MARIA LUIZA
ALVES SALOMÃO, MARIA ROSA VIGNOLI, MARIA TEREZA DE
CASTRO PIRAGINE FIORELLI, NOELY DOMINGUES DE CASTRO,
SHIRLEY CARVALHO DE OLIVEIRA, TURUKO SAKUGAVA, WALDEREZ
ODILA FRANÇA FERRARI, WILSON FÉLIX e YOCO AOTA IAMAMOTO, é
agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, para deferir
aos agravantes a prioridade especial na tramitação processual. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 36.559
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2282819-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTES: DEISE FORESTI RIBEIRO E OUTROS
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
PRIORIDADE
ESPECIAL NA TRAMITAÇÃO
ESTATUTO DO
IDOSO LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO
QUE NÃO AFASTA A PRERROGATIVA LEGAL
INDEFERIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO
PROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Deise
Foresti Ribeiro e outros, servidores públicos estaduais inativos, contra a r.
decisão copiada a fls. 113, proferida nos autos da ação ordinária que
movem contra a Fazenda do Estado, em fase de cumprimento de
sentença, na parte em que indeferiu a prioridade na tramitação.
Os agravantes buscam reforma, sustentando em suma que
o fato de tratar-se de ação em litisconsórcio facultativo não anula o direito
à prioridade especial na tramitação do feito, vez que não há previsão
legal condicionando a prioridade apenas em casos de ação unitária.
Deferida, em antecipação de tutela, a pretensão recursal
(fls. 122), a agravada respondeu.
É o relatório.
O inconformismo merece acolhida, pelas mesmas razões
expendidas em caso similar pelo Desembargador Renato Delbianco no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
julgamento do Agravo de Instrumento no 2257984-60.2019.8.26.0000:
“De fato, incide, na espécie, o disposto no art. 71, § 5o, da
Lei no 10.741/03 (“Estatuto do Idoso”), incluído pela Lei no 13.466/17, in
verbis:
Art. 71. É assegurada prioridade na tramitação dos
processos e procedimentos e na execução dos atos e diligências judiciais
em que figure como parte ou interveniente pessoa com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos, em qualquer instância.
§5o Dentre os processos de idosos, dar-se-á prioridade
especial aos maiores de oitenta anos. (grifo nosso)
Ora, respeitando o convencimento do ilustre Magistrado de
primeiro grau, este C. Tribunal tem decidido que a anotação de prioridade
especial nos feitos em que haja a presença em qualquer dos polos de
pessoa maior de 80 anos não pode ser limitada em função da existência
de litisconsórcio facultativo com outras partes com idade inferior, não se
tratando de benefício de caráter personalíssimo”.
Em tais condições, dá-se provimento ao recurso, para deferir
aos agravantes a prioridade especial na tramitação processual.
RICARDO FEITOSA
RELATOR